Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00084252020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2021. PRIORIDADES DO TJDFT E DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ATENDIDAS. APROVAÇÃO.
1. Atendidas as prioridades do TJDFT com vistas à realização de sua missão institucional, com estrita observância às diretrizes do Plano Plurianual, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei de Responsabilidade Fiscal, do Novo Regime Fiscal, bem como Resoluções do CNJ, deve o Tribunal Pleno aprovar, ad referendum, a Proposta Orçamentária para o exercício de 2021.
2. Proposta orçamentária de 2021 aprovada.